Tribunal: STF
Processo: Rcl 63556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. Embargos de declaração rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, com propósitos infringentes, opostos pelo Município de São Paulo, contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual realizada de 5 a 15/12/2025, ocasião em que foi negado provimento ao agravo regimental, por unanimidade.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso diante da argumentação de omissão na análise dos argumentos apresentados no agravo regimental anteriormente interposto.

    III. Razões de decidir

    3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.

    4.   A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.